Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700612-90.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: JESSICA CRISTINA NUNES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, nos autos do PJE no 0712622-31.2019.8.07.0003, que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, nos seguintes termos: “Verifica-se que a parte ré, até a presente data, não cumpriu a obrigação de fazer determinada na sentença de Id. 45450042 (confirmada pelo acórdão de Id. 54627396), consistente em custear todo o procedimento de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor da demandante, conforme noticiado pela parte demandante e confirmado pela própria parte executada em sua impugnação de Id. 58973950. Desse modo, converto a aludida obrigação de fazer em perdas e danos, no importe de R$ 18.110,00 (dezoito mil cento e dez reais), conforme consignado na sentença de Id. 45450042, com base nos orçamentos apresentados pela parte demandante de Ids. 60422371 a 60422378. Intime-se a parte devedora para pagamento da quantia acima mencionada, no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo adimplemento do débito, proceda-se ao bloqueio online de ativos financeiros da parte executada pelo sistema BACENJUD. Resultando infrutífera a diligência mencionada, proceda-se à pesquisa de bens nos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Feito, expeça-se Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação, com as advertências legais, podendo a parte executada figurar como depositária dos bens eventualmente penhorados. Se frutífera a penhora de bens, e transcorrido in albis o prazo para impugnação (art. 525 do CPC/2015) ou para se manifestar acerca da penhora (art. 525, § 11, do CPC/2015), intime-se a parte credora para dizer, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, se tem interesse na adjudicação dos bens eventualmente penhorados, ou requerer o que entender de direito, esclarecendo à parte credora as vantagens da imediata adjudicação, consistentes na rapidez e efetividade da execução, pois em leilões de bens similares aos penhorados não tem havido lanço, resultando infrutífera a hasta pública, com perda de tempo e de valor dos bens constritos. Caso o mandado retorne sem cumprimento, intime-se a parte credora para indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Efetuado o pagamento do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar seus dados bancários para a transferência da quantia depositada, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015.” (grifou-se) Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo, “a fim de que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença no 0712622-31.2019.8.07.0003 ou, subsidiariamente, que o MM. Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia se abstenha de determinar a expedição de alvará de levantamento em favor do agravado do depósito em garantia até o julgamento definitivo do presente recurso”. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada “para afastar a determinação de conversão da obrigação em perdas e danos ou, subsidiariamente, que tal indenização obedeça aos limites de reembolso previstos em contrato e não seja determinado o pagamento do valor integral de R$ 18.110,00, como fez a r. decisão agravada”. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Não se aplica, à hipótese, o previsto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, à míngua de expressa e específica remissão e diante da incompatibilidade com os já mencionados critérios dos Juizados Especiais. Nesse sentido, vide o enunciado no 161 do FONAJE. É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. Na hipótese, contudo, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação. Não há erro de procedimento na decisão que converte a obrigação de fazer em perdas e danos, tampouco há falar dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez observados os orçamentos apresentados pela parte agravada e considerado o porte econômico da agravante. Diante disso, não cabe a interposição do agravo de instrumento. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, tendo em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF). Não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito